Tribunal: CARF
Processo: 19515.002290/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALLAN MARCEL WARWAR TEIXEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19515.002290/2009-09 Recurso
Recurso
De Ofício Acórdão no
Acórdão no
1201-003.666 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
11 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
NEC LATIN AMERICA S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Não se conhece de Recurso de Ofício contra decisão de primeira instância que
exonerou valor inferior ao limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância. Súmula CARF no 103.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do
Recurso de Ofício.

(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002290/2009-09
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.666 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002290/2009-09

Relatório

Trata-se de decisão de primeira instância submetida a reexame necessário que
exonerou multa no valor de R$ 1.581.974,41.
A multa foi aplicada em razão de deficiência nos arquivos magnéticos
apresentados pelo contribuinte à fiscalização. A deficiência foi sanada pela Recorrida no dia
seguinte à intimação. Mesmo assim, a fiscalização aplicou a multa de 0,5% da Receita Bruta
prevista nos art. 11 e 12 da Lei 8.218/1991.
Entendeu a DRJ que a multa era descabida, tendo em vista a Recorrida ter sanado
a deficiência nos arquivos magnéticos de modo a não causar prejuízo para a atividade fiscal. O
acórdão de primeira instância foi assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2004 MULTA - ERRO FORMAL EM ARQUIVO MAGNÉTICO. CORREÇÃO
DURANTE O PROCEDIMENTO FISCAL. Descabe a aplicação da multa prevista no
inciso I, do art. 12 da Lei no 8.218/91, quando o contribuinte retifica o erro
identificado em arquivo digital, imediatamente após a intimação da fiscalização
durante o procedimento fiscal, e tal fato não interfere nos trabalhos de auditoria.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

Trata-se de Recurso de Ofício contra decisão de primeira instância que exonerou
lançamento de multa no valor de R$ 1.581.974,41.
O limite de alçada atual para admissibilidade de Recurso de Ofício é de R$
2.500.000,00, nos termos do disposto na Portaria MF no 63 de fevereiro de 2017.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.666 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002290/2009-09

Quanto ao limite de alçada a ser aplicado, dispõe a Súmula CARF no 103 que
se trata daquele vigente no momento da análise da admissibilidade do Recurso de Ofício.

Por se tratar, portanto, de decisão recorrida que exonerou valor inferior ao
limite de alçada, deixo de conhecer do Recurso de Ofício.

É como voto

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira - Relator

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital